Tribunal: TJDFT
Processo: 0730319-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730319-71.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA NAME APELADO: CONDOMINIO GREEN PARK D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Executada, Lúcia Name, em face da r. sentença (ID 20994488) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por Condomínio Green Park em desfavor da Apelante, declarou extinta a Execução, em face do pagamento, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC/15. Opostos Embargos de Declaração pela Executada em face da r. sentença (ID 20994499), esses foram rejeitados e o d. magistrado a quo impôs multa à Embargante, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por considerar o recurso meramente protelatório (ID 20994508). Nas razões recursais (ID 20994504), a Apelante afirma que a r. sentença estaria eivada de nulidade, ao argumento de que houve cerceamento da defesa da Executada, violação do devido processo legal e julgamento citra petita. Sustenta que, em um primeiro momento, concordou com o valor devido e efetuou espontaneamente o pagamento, mas que, posteriormente, foi intimada a pagar valor complementar que não teria sido incluído pelo Exequente no pedido inicial e no valor da causa, razão pela qual a penhora de ativos efetuada para o adimplemento dessa quantia adicional não seria devida. Alega que, se o Exequente optou por não incluir o montante no principal ao ajuizar a ação, não poderia fazê-lo depois, diante da ocorrência de preclusão e sob pena de ofensa à segurança jurídica. Argumenta que a situação em tela amolda-se ao artigo 940 do Código Civil, que prevê a possibilidade de devolução em dobro em caso de demanda de dívida já paga. Defende que, ao julgar intempestivos os Embargos à Execução opostos pela Executada, afrontou-se a jurisprudência do c. STJ, além de ter causado graves prejuízos à defesa da devedora. Pede o deferimento de tutela de urgência recursal, “com a finalidade de suspender os efeitos da r. sentença, especialmente bloqueando o valor penhorado até o julgamento final do presente recurso” (ID 20994504 – Pág. 19). Para subsidiar esse pedido, assevera que estão “presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora”, uma vez que “a executada já sofreu constrição patrimonial, a exemplo da penhora de sua conta bancária, antes mesmo da análise de sua defesa na execução, incorrendo em cerceamento de defesa e negativa de Acesso à Justiça” (ID 20994504 – Pág. 11). Após o julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face da r. sentença, a Executada apresentou Aditamento à Apelação (ID 20994526), no qual se insurge, em suma, contra a multa fixada pelo d. Juízo de origem nos aclaratórios, ao fundamento de que esses seriam manifestamente protelatórios. Formula também, no aditamento, pedido de tutela de urgência recursal, para “suspender o processo principal e a multa aplicada até que haja o trânsito em julgado dos recursos interpostos pela executada (ora recorrente), isto é, até que haja o trânsito em julgado da presente Apelação; do Agravo de Instrumento (no 0706466-02.2020.8.07.0000), sob pena de graves prejuízos financeiros à recorrente, que poderá ser executada provisoriamente” (ID 20994526 – Pág. 9). Oportunizado por este Relator que a Apelante carreasse aos autos documentos capazes de demonstrar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça (ID 21192442), a Recorrente optou por recolher o preparo recursal (ID 21393666). É o relatório. Decido. O artigo 995, parágrafo único, do CPC/15, condiciona a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de Apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. De fato, o pedido liminar da Apelante visa à suspensão por este Relator dos “efeitos da r. sentença, especialmente bloqueando o valor penhorado até o julgamento final do presente recurso” (ID 20994504 – Pág. 19). Das razões recursais declinadas, observo, em análise superficial, que o objetivo da Recorrente consiste em ver apreciada a matéria de defesa que foi apresentada por ela nos Embargos à Execução que não foram conhecidos, a fim de desconstituir, liminarmente, a penhora efetuada sobre ativos financeiros de sua titularidade. Ocorre que a questão já foi devidamente analisada por esta eg. Turma Cível, em sede do Agravo de Instrumento no 0706466-02.2020.8.07.0000, interposto pela Executada, ora Apelante, no qual se concluiu que, diante da intempestividade dos Embargos à Execução opostos pela devedora, “correta a r. decisão que não conheceu da peça processual apresentada” (ID 18025804 – Pág. 4 dos autos do mencionado Agravo de Instrumento). Ressalto que, após a publicação do acórdão naqueles autos, a Executada opôs Embargos de Declaração, cujas razões recursais declinadas foram extremamente semelhantes às deduzidas na presente Apelação (ID 18066330). E, no julgamento desses aclaratórios, esclareceu-se expressamente que, “Apesar de ter realizado depósito do valor principal no montante que entendia ser devido, a Embargante não efetuou o pagamento integral da dívida, pois desconsiderou a atualização monetária, as custas e os honorários” (ID 20725056 – Pág. 3 do processo no 0706466-02.2020.8.07.0000), o que, a priori, faz presumir que não houve constrição indevida de ativos financeiros da Executada. Pontuou-se também, naquele julgamento, que, “considerando a intempestividade inequívoca dos Embargos à Execução, qualquer questão nele suscitada tem a apreciação prejudicada, eis que não atendido um dos pressupostos de admissibilidade” (ID 20725056 – Pág. 3 do processo no 0706466-02.2020.8.07.0000). Asseverou-se, ainda, que “Eventual excesso de execução poderia ter sido alegado nos Embargos, independente do pagamento da dívida, desde que observado o interstício legal, pressuposto não atendido pela Embargante” (ID 20725056 – Pág. 3 do processo no 0706466-02.2020.8.07.0000). Diante desse cenário, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pela Apelante. Ademais, no que tange ao pedido de afastamento da multa fixada nos Embargos de Declaração, não vislumbro a urgência necessária ao deferimento do pleito liminarmente. Em verdade, uma vez que houve o questionamento da aludida multa em sede recursal, a matéria ainda não foi definitivamente decidida, considerando, inclusive, que o presente recurso de Apelação deve ser recebido com efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do caput do artigo 1.012 do CPC/15. Frise-se que o artigo 537 do CPC/15, mencionado pela Recorrente, diz respeito à execução de astreintes fixadas em sede de Ação de Obrigação de Fazer, situação essa que não se confunde com a delineada nos autos. Dessa forma, ao contrário do que sustenta a Apelante, não vislumbro qualquer prejuízo a ela em aguardar o devido julgamento do apelo. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator